Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-78.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-78.2008.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAUDI JOSE WITECK

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS DESDE A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de LAUDI JOSÉ WITECK, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“O crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos e a atual redação do art. 40, § 4º, da LEF, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, desde que seja oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se previamente.

No caso dos autos, constato que ação foi ajuizada em 04.02.2004, sendo esta a única manifestação de interesse do Exequente no feito, embora os autos tenham seguido em duas oportunidades para que falasse sobre os bens penhorados às fls. 08 a 12.

Temos, portanto, que desde o ajuizamento da ação já se passaram mais de 11 anos e que a Exequente teve duas oportunidades de falar sobre os bens penhorados e dizer se concordava com a avaliação, mas não o fez, dando azo à prescrição intercorrente.

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 40, § 4º, da LEF, declaro a prescrição do crédito tributário ora executado e extingo a presente execução, o que faço com amparo no art. 794, II, do CPC. Sem contas e sem honorários.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 5681034 – fls. 43/48).

Contrarrazões apresentadas em ID 5681036 – fls. 1/5.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça não se manifestou no feito, por entender
verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial
(ID 7779771 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo com resolução de mérito,
nos termos do
Art.

794, II, do CPC.

Em razões recursais, argumenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sendo necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública para a decretação da prescrição intercorrente. Reporta a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a falta dos pressupostos exigidos pelo Art. 40 da LEF. Assim,
requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento, pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (ID 5681034 – fls. 43/48).

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Após o ingresso da ação executiva fiscal, e realizada a penhora sobre os bens do executado, o Estado foi intimado a se manifestar nos autos acerca da penhora por mais de uma vez, em
24/08/2006
, em
10/06/2009
e em
03/05/2011
, sendo, nesta última oportunidade, advertido sobre a possibilidade de extinção do feito.

No caso em questão, a última manifestação do Estado do Pará nos autos ocorreu em
08/09/2009
, considerando que foi intimado judicialmente para se manifestar sobre a paralisação do feito e se manteve inerte, conforme certidão de ID 5681034 – fls.32.

Dessa maneira, considerando que da data da última manifestação do Estado do Pará, até a data da prolação da sentença, ocorrida em
12/10/2015
transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023